Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710615-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA MARQUES MATTOS APELADO: MARCONDES FERREIRA CHAGAS, HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARILIA MARQUES MATTOS (ré) contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS em ação indenização por danos materiais e morais. Nas razões do apelo, afirma a sua ilegitimidade sob o argumento de que não assinou “contrato de compra e venda e tampouco contrato de aluguel, mas sim um contrato social, que não impõe obrigações locatícias à apelante” (ID64342492 – Págs. 4/6). No entanto, na contestação de ID64342454 a apelante arguiu sua ilegitimidade por outro motivo, nos seguintes termos: “O autor acosta aos autos documento de confissão de dívida, que lhe é nominal, portanto, não merece prosperar a pretensão regressiva em nome da requerida, conforme id160683259, tendo em vista, que ela não é titular dos valores cobrados nesta ação”. Assim, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre eventual hipótese de inovação recursal e supressão de instância nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora